Tribunal: TJES
Processo: 5001399-06.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001399-06.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PENHA ROSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.

2. A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

3. O benefício de auxílio-doença acidentário possui como requisito a provisoriedade da incapacidade, decorrendo de incapacidade temporária para o trabalho.

4. No caso em exame, os laudos periciais acostados aos autos atestam, conclusivamente, pela existência de incapacidade laboral parcial e definitiva para a atividade laboral habitual (professora), o que representa óbice à concessão do benefício de aposentadoria, tendo em vista que a autora não se encontra totalmente incapacitada para o trabalho.

5. Encontrando-se a autora incapacitada por sequelas consolidadas de acidente de trabalho, com inaptidão permanente para o exercício da atividade habitual, mas havendo possibilidade de reabilitação, não é devida a concessão de auxílio-doença.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001399-06.2021.8.08.0014

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PENHA ROSA DA SILVA.

ADVOGADO : EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA.

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

PROCURADOR : RODRIGO STEPHAN DE ALMEIDA.

MAGISTRADO : BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PENHA ROSA DA SILVA contra sentença que, nos autos de demanda acidentária ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Recorrente aduz, em síntese, que (i) a causa de pedir não se trata do auxílio-acidente, pois este benefício se encontra ativo, mas de auxílio por incapacidade temporária, ou permanente; (ii) houve erro de julgamento, pois a demanda foi julgada por fundamentos inexistentes no próprio processo; (iii) a incapacidade parcial e permanente da Recorrente foi demonstrada pelos três laudos periciais apresentados no processo.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à concessão de benefício acidentário – aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário – pleiteado pela Autora na inicial.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar que os benefícios previdenciários requeridos não lhe são devidos, na medida em que, atestada a incapacidade parcial e permanente, a autora/Recorrente faria jus ao benefício de auxílio-acidente, por acidente de trabalho, que já recebe do INSS desde 2013.

Da análise dos autos, não há razão para reforma da sentença.

Sobre os fatos que envolvem a demanda, a Autora/Recorrida pugnou pela concessão de aposentadoria por invalidez, e subsidiariamente, pelo pagamento de auxílio-doença acidentário, por ser portadora de amaurose (cegueira) no olho direito e visão subnormal no olho esquerdo (CID 10 H54.1); Diplopia (CID10 H53.2); Hipertensão Arterial Sistêmica (CID 10 I10); Diabetes mellitus não insulino-dependente (CID 10 E11.6); Gonartrose (Artrose do joelho CID 10 M17.9), sendo que as primeiras surgiram após acidente de trabalho, ocorrido em 2013.

Conforme CAT acostado ao ID 5345880, em 04.03.2013, às 17:10h, a autora, ao sair do trabalho, na escola Dr. Carlos Germano Nauman, bairro Maria Ismênia, em Colatina/ES, onde atuava como professora, em direção à sua casa, no bairro São Judas Tadeu, caiu em um buraco na calçada, ao descer do ônibus, e bateu o rosto do lado direito, causando um corte infra orbital à direita, bem como escoriações no joelho esquerdo.

Segundo se extrai dos laudos do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade do INSS (SABI) e da declaração de benefícios (ID 5345992 e seguintes), à época dos fatos, a autora foi afastada do trabalho, percebeu benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, com início em 20.06.2013 e cessação em 03.12.2013, a partir de quando passou a receber o auxílio-acidente (acidentário), o qual recebe até a presente data.

Na presente demanda, a autora afirma, inicialmente, fazer jus à concessão de
aposentadoria por invalidez
.

Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou total incapacidade para o trabalho.

Especificamente em relação ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, o art. 42, da Lei nº 8.213/91, dispõe que “(...)
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

No mesmo sentido, este e. TJES: (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Contudo, no caso em exame, relativamente à incapacidade, os laudos periciais acostados aos autos
atest
am
, conclusivamente, pela existência de incapacidade laboral
parcial e definitiva
para a atividade laboral habitual de professora, o que representa óbice à concessão do benefício de aposentadoria, tendo em vista que a autora
não
se encontra totalmente incapacitada para o trabalho.

Nesse contexto, importa consignar que os peritos médicos, que avaliaram a Recorrente em juízo, em duas oportunidades (2019 e 2020), concluíram que a mesma se encontra apta a realizar outras funções, a exemplo de atividades administrativas no âmbito escolar.

Veja-se:

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

Resposta: Sim. A periciada tem o nível de escolaridade Curso Superior de Pedagogia. Atividades administrativas no âmbito escolar.

(fl. 8, ID 5345882)

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? R= Para atividades de apoio administrativo, de portaria, recepção, almoxarifado, apoio operacional, entre outras, podendo haver indicação de reabilitação profissional.

(fl. 133, ID 5345882)

Nesse contexto, havendo possibilidade de reabilitação profissional, não se observa hipótese de aposentadoria por invalidez.

A Recorrente afirma, subsidiariamente, que lhe é devido o benefício de
auxílio-doença acidentário
.

Consoante prevê o art. 59, da Lei nº 8.213/91, “
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

Nesse contexto, extrai-se que aludido benefício possui como requisito a provisoriedade da incapacidade, decorrendo de incapacidade
temporária
para o trabalho.

Ao contrário, na hipótese, verifica-se que a autora/Recorrente encontra-se incapacitada para o trabalho por sequelas
consolidadas
de acidente de trabalho ocorrido em 2013, que, embora revelem incapacidade parcial, traduz
inaptidão permanente
para o exercício da atividade de professora (regência de classe).

É o que se extrai dos trechos a seguir transcritos do laudo pericial produzido nos autos:

6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R= Sim. Há incapacidade para a atividade de Professora pela alteração visual.

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R= Parcial e permanente.

9. Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R= Considero a pericianda portadora de incapacidade parcial desde a data do acidente (04/06/2013). O INSS fixou a DII em 05/06/2013.

10. Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R= Progressão (lesão consolidada – sequela).

11. É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R= Considero a pericianda portadora de incapacidade parcial desde a data do acidente (04/06/2013). O INSS fixou a DII em 05/06/2013.

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R= Para atividades de apoio administrativo, de portaria, recepção, almoxarifado, apoio operacional, entre outras, podendo haver indicação de reabilitação profissional.

Por essa razão, a Recorrente recebe, desde então, o benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, devido para os casos de redução da capacidade laborativa, conforme bem reconhecido na sentença vergastada.

Nesse contexto, embora não exista impedimento legal para o recebimento de auxílio-acidente em conjunto com auxílio-doença, a coexistência dos benefícios depende que sejam decorrentes de doenças diversas. A mesma doença não pode gerar, ao mesmo tempo, a redução da capacidade laborativa e a incapacidade laborativa (temporária ou parcial).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 15% sobre o valor da causa para 16%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)